Tribunal: STF
Processo: RE 312040
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROVIMENTO JUDICIAL. ALCANCE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Provimento do extraordinário. Conseqüência:
procedência do pedido inicial, como formulado pelos autores.
2.      Fixação dos ônus da sucumbência, tendo como base de
cálculo o valor dado à causa. Alteração, para constar que os
honorários advocatícios, decorrentes da condenação, incidiriam
sobre o valor da condenação. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.